Tribunal: TJMT
Processo: 0020201-40.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020201-40.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERSON BERNADINO DA SILVA - CPF: 034.332.811-90 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON BERNADINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais que revelaram a prisão em flagrante do réu e apreensão da droga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020201-40.2019.8.11.0042

APELANTE: EVERSON BERNADINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Everson Bernadino da Silva
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, à pena de sete (7) anos e sete (7) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de setecentos e cinquenta e cinco (755) dias-multa na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 34651962).

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento que não existem provas suficientes à sua incriminação (Id.: 39776479).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 41988991).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 43728960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON BERNADINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da peça acusatória que policiais militares receberam informação que um indivíduo, de apelido ‘Chuca’, estaria comercializando entorpecentes nas proximidades da Lagoa Trevisan.

Em decorrência, ao se dirigirem ao local, encontraram Everson. Abordado, em revista pessoal, localizaram sete (7) porções de maconha,
“sendo 06 (seis) de tamanhos similares e 01 (uma) de tamanho menor. Em razão disso, o denunciado ficou nervoso e foi imobilizado pela guarnição, sendo necessário algemá-lo”.

Avulta da denúncia que,
“em consulta ao sistema de monitoramento eletrônico, constou que o denunciado estava com a tornozeleira desligada desde o dia 27.04.2019”
.

Consta que os policiais foram à residência do denunciado, encontraram sua genitora, que afirmou ter seu filho saído de casa na noite anterior e ainda não ter retornado, confirmando, inclusive, que sua tornozeleira estava desligada. Posteriormente, seguindo às diligências, em entrevista com moradores do bairro, estes informaram que
“Everson é conhecido na região pelo seu envolvimento com o narcotráfico”
.

Registrou-se, também, que
“a folha de antecedentes do denunciado revela que ele é reincidente, pois possui condenações definitivas pelo delito de roubo (código 208273 – Várzea Grande) e tráfico de drogas (código 351000), cujas penas não foram extintas até a data da prática do novo fato (processo executivo de pena 12601-17.2009.811.0042 – código 145565)”
.

Razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, à pena de sete (7) anos e sete (7) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de setecentos e cinquenta e cinco (755) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.: 34650498), boletim de ocorrência (Id.: 34650499), termo de exibição e apreensão (Id.: 34650954), laudo pericial (Id: 34650955), e demais provas carreadas nos autos.

Em que pese a condenação do réu, a defesa alega que não existem provas suficientes à sua incriminação, motivo pelo qual passo a esquadrinhar o conjunto probatório arrolado aos autos a fim de aferir a autoria delitiva questionada.

Os policiais militares
Thiago Atiro Albino
e
Everton Campos Siqueira Vaz Oliveira
, em depoimento ofertado na delegacia, afirmaram que o Ciosp foi acionado em razão de uma denúncia de que
“um homem, alcunha, vulgo “Chuca” estaria perto da Lagoa Trevisan praticando tráfico ilícito de drogas e que o mesmo está monitorado por tornozeleira eletrônica; que deslocamos até a Lagoa Trevisan onde o localizamos e o abordamos; e na busca pessoal foi localizado em suas partes íntimas uma sacola de cor branca contendo 07 (sete) porções de substância análoga a maconha; sendo 06 (seis) de tamanho similar e 01 (uma) de tamanho maior; que verificamos o sistema de monitoramento eletrônico e a tornozeleira consta como desligada desde o dia 27/04/2019 as 17h08min; Diante da materialidade delitiva do delito foi dado voz de prisão em flagrante ao conduzido Everson Bernardinho da Silva, vulgo “Chuca” neste momento o conduzido ficou nervoso e foi necessário imobilizá-lo e algemá-lo (...)”
(Id.: 34650951 e Id.: 34650953).

Em juízo, o policial
Everton Campos Siqueira Vaz Oliveira
ratificou a versão original dos fatos apresentada na delegacia (Id.: 34651974).

O réu
Everson Bernardinho da Silva
, na fase investigativa, relatou que, no dia,
“estava na piscina da Lagoa Trevisan e quando estava em direção da lanchonete para comprar cerveja, foi abordado por policiais militares; afirma o interrogado que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e mesmo assim foi encaminhado até a Delegacia; Que a droga apreendida não é de sua propriedade e não sabe onde os policiais encontraram (...)”
(Id.: 34650957).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou que, na data dos fatos, estava na Lagoa Trevisan, com amigos, a ex esposa e o filho e que
“a guarnição passou do lado da piscina, eu levantei da piscina com meu filho, para comprar uma latinha de cerveja; nisso eles me viram com a tornozeleira e já vieram para o meu rumo; já me abordaram (...) mandaram eu virar de costas, com a mão na cabeça; estava de bermuda, bermuda de banho, sem bolso, eles revistaram, meus parentes que estavam perto assim, eles falaram afasta (...) aí me revistaram, perguntaram para mim desde quando estava com a tornozeleira desligada; disse doutor desligou aqui; ai eles checaram e viram que eu tenho passagem de assalto e dois tráficos; aí falaram: ‘mentira, você está traficando aqui”; disse como eu estou traficando se estou com a minha família em meu momento de laser; aí já me levaram na viatura e me levaram (...) na hora que chegou na delegacia (...) do nada colocaram uma droga lá e disseram: “essa droga é sua”; eu disse como é essa droga é minha? (...)”
(Id.: 34651974).

Inquirido se conhecia os policiais, respondeu que
“não”,
mas acredita que
“é discriminação porque tenho duas passagens na polícia (...)”
.

A testemunha
Alessandro

Souza Assunção
, na audiência de instrução e julgamento, declarou que, no dia dos fatos, estava perto do portão da Lagoa Trevisan e viu quando o imputado saiu da piscina em direção ao bar, momento em que os policiais o chamaram e, logo em seguida, o revistaram e, pelo que viu, em uma distância de uns cinco metros, nada foi encontrado com o réu, até porque tinha acabado de sair da piscina (Id.: 34651974).

A testemunha
Paulo Henrique da Cruz Oliveira
, em juízo, afiançou que conhece o réu
“de vista”
, do bairro e que, no dia, estava na Lagoa Trevisan, com sua família, e presenciou o momento que ele foi abordado pela polícia, após ter saído da piscina, porém, pelo que viu, os policiais, naquele momento, não acharam nada com o imputado (Id.: 34651974).

O investigador de polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes
assegurou, na audiência de instrução e julgamento, que foi até a casa da mãe de Everson, sendo por ela relatado que seu filho trabalhava, mas que tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e que
“ele havia sumido uma noite anterior e ela ficou preocupada porque ele usava tornozeleira e recebeu uma ligação que ele tinha sido preso nessa ocorrência”
.

Contou que conversou com algumas pessoas do bairro, as quais
“informaram que ele fazia mercancia na região, no local chamado máquina de arroz e na praça do bairro Jardim Gramado (...) e conheciam pelo apelido ‘chuca’”
(Id.: 34651974).

Não obstante os argumentos defensivos, as provas carreadas, na fase investigativa e no decorrer da instrução criminal, principalmente, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu e apreensão dos entorpecentes, inclinam a confirmar a autoria delitiva.

Além do mais, contextualizando as demais provas – laudos de constatação preliminar e definitivo – que atestaram que o material apreendido tratava de
sete (7) porções de maconha, pesando a massa de 58,26g (cinquenta e oito gramas e vinte e seis centigramas)
, conclui-se que há subsídios sólidos a manter a condenação pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, a ação da polícia se deu em virtude de uma denúncia feita ao Ciosp de que um indivíduo, utilizando tornozeleira, com as mesmas características das do imputado, estaria na Lagoa Trevisan comercializando entorpecentes.

Nesse ponto, afastar a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, o que, no caso
sub judice
, não restou minimamente demonstrado.

A propósito:
“Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com

a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório”
(AgRg no AREsp

366.258/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

De tal modo, a versão ofertada pelo réu de que, no momento da abordagem, droga alguma foi encontrada com ele, não encontra suporte se contraditada com as declarações dos policiais que confirmaram, em depoimento prestado na delegacia e em juízo, de que o réu estava portando entorpecentes, no ato da prisão em flagrante.

Portando, para a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Nesse contexto, é crível dizer que todo o arcabouço fático-probatório trazido aos autos nos dá sinais contundentes do destino mercantil da droga, não cabendo falar, como pretende o apelante em absolvição por insuficiência de provas.

Lado outro, em que pese a ausência de recurso em relação à dosimetria da pena, registro que, vislumbra-se da leitura do ato sentencial, que o magistrado, ao dosar a reprimenda, na primeira fase, considerou a natureza e quantidade dos entorpecentes e, como maus antecedentes, utilizou uma condenação pelo crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, para recrudescer a basilar.

Todavia, malgrado reconhecer que o aumento da pena-base não se mostrou desproporcional, pois aplicada a elevação em seis (6) meses, fixando o sentenciante a basilar em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias-multa, é de se registar que o Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização de condenação anterior por posse de droga para uso próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) como maus antecedentes.

Nesse sentido:

“
As Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, têm decido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a infringência do referido dispositivo legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e a sua constitucionalidade está sendo debatida no STF. Sob tal contexto, a Quinta Turma passou a adotar o entendimento de que a condenação anterior por posse de drogas para uso próprio, também, não pode ser utilizada para se aferir negativamente os maus antecedentes do réu.
Precedente
”
(HC 519.401/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019) (destaquei).

Destarte, o
quantum
da pena imposta (considerando a elevação em 6 meses na primeira fase, 1 ano no tocante à reincidência e 1/6 em face do aumento da pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n. 11.343/06), não merece ser retocada, mantendo-se a reprimenda definitiva em sete (7) anos e setecentos e cinquenta e cinco (755) dias-multa.

Pelo exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020